Tribunal: TJES
Processo: 5008264-19.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008264-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: Erli dos Santos Neves
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008264-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERLI DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME ABERTO.
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

REGRESSÃO DE REGIME.

PRELIMINAR
DE
COISA JULGADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
A
COLHIMENTO
.

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM TOTAL

CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

RECURSO
PARCIALMENTE

CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

Preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público
:

1.
Não pode a defesa, a par de sua inação, defender a possibilidade de rediscutir uma questão ao tempo em que desejar.
2.
Levando-se em conta o prazo de 05 dias para a interposição do agravo de execução, o fato de que a decisão foi proferida em 14 de junho de 2023, tendo o agravante dela tomado ciência em 19 de junho de 2023, torna-se intempestivo o recurso de agravo em execução que somente foi interposto no dia 04 de julho de 2023, no que tange à regressão cautelar de regime.
3.
Preliminar Acolhida, Agravo em Execução Penal parcialmente conhecido.

Mérito
:

1.
O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.
2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a audiência de justificação fora designada dentro do prazo razoável previsto em lei.
3
.
A decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada pela Magistrada da Execução, inclusive com a informação da inexistência de pauta disponível antes da data já aprazada, razão pela qual não há que se falar em prejuízos e, tampouco em reforma da decisão para realização antecipada da audiência de justificação.
4.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008264-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERLI DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERLI DOS SANTOS NEVES
, visando a modificação da decisão oriunda da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de reconsideração relativo à antecipação da data da audiência de justificação.

Em suas razões recursais, a defesa requer o “imediato relaxamento prisional, ou, subsidiariamente, a imediata designação de audiência de justificação”, sob o argumento de que a situação atual o impede de gozar os benefícios executórios a que tem direito.

Nas Contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita preliminar de intempestividade com relação ao pleito de “relaxamento da prisão”, sustentando a preclusão da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando.

Alega o representante ministerial, que a defesa, pugna pela modificação da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando em razão do descumprimento das condições para sua manutenção no regime aberto, a fim de que seja relaxada sua prisão.

Aduz ainda que a r. decisão não foi impugnada pela defesa em tempo hábil, tornando-se portanto, preclusa.

Da análise dos autos conclui-se que, de fato, houve preclusão acerca da matéria, uma vez que a defesa deixou de insurgir-se no tempo correto contra a primeira decisão proferida sobre a questão, aquela que entendeu pela regressão cautelar do regime prisional, diante do descumprimento reiterado das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução para o cumprimento da pena no regime aberto (decisão 33.1).

No caso em análise, a decisão foi proferida em 14 de junho de 2023, tendo o agravante dela tomado ciência em 19 de junho de 2023, data em que foi cumprido o respectivo mandado de prisão expedido em seu desfavor. No entanto, o recurso de agravo em execução somente foi interposto no dia 04 de julho de 2023.

Assim, levando-se em conta o prazo de 05 dias para a interposição do agravo de execução, é intempestivo o apelo, no que tange à regressão cautelar de regime e ao consequente relaxamento prisional do reeducando.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público de primeiro grau e, por consequência,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
O RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERLI DOS SANTOS NEVES
, visando a modificação da decisão oriunda da 9ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de reconsideração relativo à antecipação da data da audiência de justificação.

Nas razões recursais, a defesa requer o “imediato relaxamento prisional, ou, subsidiariamente, a imediata designação de audiência de justificação”, sob o argumento de que a situação atual o impede de gozar os benefícios executórios a que tem direito.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita preliminar de intempestividade com relação ao pleito de “relaxamento da prisão”, sustentando a preclusão da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando e, no mérito, opina pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Revendo o feito, observo que o Juízo da Execução regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto, tendo em vista o seu não comparecimento regular em juízo após concessão da progressão para o regime aberto.

O Magistrado da Execução fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
[...
] verifico que há mais de 14 ausências às apresentações bimestrais, além de nunca ter realizado a comprovação de trabalho honesto, o que constitui falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP.

Dessa forma, percebe-se que ele não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena a medida que se impõe [...]”.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão e a consequente regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão cautelar do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave.

Lembro, de pronto que existe previsão legal para a regressão do regime inicial imposto na sentença condenatória. É o que se extrai do artigo 50, V, c/c 118, I, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Considerando que o descumprimento das condições impostas em regime aberto configura falta grave, é de rigor a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...) Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos. Precedente do STJ. (HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe06/11/2017). 3. No caso, o paciente descumpriu uma das condições que lhe foi imposta para cumprimento no regime aberto, qual seja, o comparecimento trimestral, tendo ficado foragido desde 30/6/2016 até 23/5/2017, dia em que foi preso em flagrante. Dessa forma, não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas pelo paciente, como mencionou o Tribunal coator. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.915/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em11/06/2019, DJe 27/06/2019)”.

No caso em análise, o agravante obteve progressão para o regime aberto, todavia não compareceu em Juízo para cumprir as condições impostas para o efetivo cumprimento da pena.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Importante salientar que foi oportunizada a permanência de Erli no regime aberto. Contudo, o agravante não aproveitou a oportunidade, ausentando-se em mais de 20 (vinte) ocasiões, cujas justificativas não foram acolhidas pelo juízo da execução, em razão da ausência de comprovação documental que pudesse justificar suas condutas.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Quanto ao pedido de antecipação da audiência de justificação, aduz a defesa que a realização do referido ato processual na data designada, qual seja 14 de setembro de 2023, configura constrangimento ilegal porquanto impede que o apenado goze de benefícios do regime semiaberto, já que pendente a análise quanto à regressão definitiva do regime.

Ressalto que a magistrada da execução consignou claramente em sua decisão que:

“
[...
]
a audiência fora designada observando-se um prazo razoável – inferior a 90 dias, aplicando-se, por analogia, o disposto no CPP - a contar da captura (em 19/06/2023).

Ademais, destaco a inexistência de pauta disponível antes da data já aprazada [...]”.

Ressalte-se que a fundamentação dos atos decisórios se qualifica como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

In
cas
u
, em contraposição a crença de um suposto benefício executório, verifica-se a inexistência de prejuízos para o recorrente e ainda que a decisão recorrida se encontra em total consonância com a legislação vigente, com a Magistrada de primeiro grau expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal e, tampouco em reforma da decisão para realização antecipada da audiência de justificação.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO,
para, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.